Tribunal: TJPA
Processo: 0807913-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807913-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIONILIO ROSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AAGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por dano moral indefere a gratuidade da justiça requerida e condena a parte autora à litigância de má-fé, nos termos o artigo 80 do CPC;

2. No caso dos autos, não resta comprovado a ausência de suporte financeiro do recorrente que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, ou comprometimento patrimonial;

3. Ausente as hipóteses previstas no art.80 do CPC para ensejar a aplicação da multa por litigância de má fé, pelo que deve ser afastada;

4. Considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto, resta prejudicado,

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, e considerar prejudicado o agravo interno conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCIONILIO ROSA DE OLIVEIRA
contra decisão (Id. 14137848), proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por dano moral (proc. nº. 0802205-76.2023.8.14.0040), indefere a gratuidade da justiça requerida, bem como condena a parte autora à litigância de má-fé, nos termos o artigo 80 do CPC.

O agravante alega que o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça em contrariedade aos requisitos legais, pois fundamentou sua decisão ao fato da parte não ter juntado nenhum documento que comprove sua renda, entretanto, milita em favor do Agravante a presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §3º do CPC.

Sustenta juntou extratos bancários de sua conta de movimentação, além de sua CTPS onde não consta qualquer vínculo empregatício atual, confirmando ainda que é mestre de obra autônomo, que sobrevive da realização de “bicos”. Bem ainda, que o veículo que possui não se trata de bem de elevado valor, conforme se denota dos próprios documentos dos autos - IPVA 2021 DF e ID 86726237 – Licenciamento 2022, caminhonete MMC/L200 TRITON 3.2 D 2012/2012, veículo no valor de R$56.081,00 (cinquenta e seis mil e oitenta e um reais).

Pontua que a pesquisa de eventuais ativos é absolutamente inútil, na medida em que a gratuidade é concedida àquele que está em situação de “insuficiência de recursos” para pagar os encargos do processo, sem prejudicar seu sustento e de sua família, portanto, sendo irrelevante a existência de contas bancárias, sem a demonstração de suas movimentações e liquidez, o que, segundo o magistrado de primeiro grau, não foi acessado, o que implicaria em quebra do sigilo bancário se a menor necessidade ou justificativa.

Argumenta que jamais procurou alterar a verdade dos fatos ou induzir o juízo de primeiro grau ao erro, que os documentos juntados nos autos comprovaram, com clareza, a ausência de recursos da Agravante em realizar o pagamento das custas e honorários do presente processo sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento ao recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória ora combatida, deferindo-se o benefício da justiça gratuita para Agravante e afastando a multa por litigância de má-fé, caso diverso, que o arbitramento do valor da causa obedeça aos parâmetros do artigo 81 do CPC pugnando seja atribuído o percentual de 1% sobre o valor da causa.

Indeferido o pedido de tutela antecipada (id. 14206544 - Pág. 4).

O Estado do Pará apresenta contrarrazões contrapondo as razões recursais (id. 14727233).

MARCIONILIO ROSA DE OLIVEIRA interpõe agravo interno (id. 14800645), pugnando pela retratação da decisão que negou a tutela e o prosseguimento da ação ordinária no primeiro grau sem a obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais até deliberação do colegiado.

Contrarrazões do agravo interno (id. 15726529).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCIONILIO ROSA DE OLIVEIRA
contra decisão (Id. 14137848), proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por dano moral (proc. nº. 0802205-76.2023.8.14.0040), indefere a gratuidade da justiça requerida, bem como condena a parte autora à litigância de má-fé, nos termos o artigo 80 do CPC.

A questão versada no presente recurso cinge-se a decisão do juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita e aplicou multa por litigância de má fé.

No caso apreço, depreende-se que o recorrente ajuizou ação de repetição de indébito c/c dano moral, objetivando ser ressarcido de valor referente a IPVA do ano de 2021 do veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, placa OGL7G80, ano 2012, supostamente pago em duplicidade, tendo postulado a gratuidade da justiça.

O requerimento de justiça gratuita foi condicionado pelo juízo à apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira, considerando a existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade, com fulcro no artigo 99, § 2º, do CPC (Id 86763179 – autos de origem).Juntada o espelho da CTPS demonstrando o encerramento de contrato em 13/01/2018, e cópia de extrato bancário (Id 87253343; 87253344 – autos de origem), o juiz “a quo” indeferiu a justiça gratuita e condenou a parte em litigância de má-fé.

De acordo com o art. 5º, LXXIV da CF a assistência jurídica gratuita é deferida aos que "comprovarem insuficiência de recursos".

Da análise das provas juntadas, na exordial, para fins de evidenciar o direito a gratuidade pretendida pelo recorrente, entendo que não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira, considerando o valor do
veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D, marca Mitsubishi, adquirida em dezembro de 2020, no Distrito Federal – DF do
qual pretende a restituição da duplicidade do pagamento do IPVA do ano de 2021.

E, conforme consignado na decisão que negou a tutela antecipada, por ocasião da manifestação do autor para comprovar sua condição de carência financeira, este resumiu-se a colacionar documentos que entendia favoráveis à sua demanda como a cópia de CTPS (id. 87253343- autos de origem), onde infere-se que o contrato de trabalho de experiência
findou em 13/01/2018
.Em que pese tal fato, entendo que não corrobora para a ausência da capacidade financeira do autor /agravante arcar com as despesas processuais, considerando que
posteriormente
ao seu desligamento de onde era empregado, isto é,
no ano de 2020,
adquiriu um veículo de valor significativo/elevado, em outro, Estado, o que leva a conclusão que possui outra fonte de renda.

Ainda, no
extrato de uma de suas contas bancárias do recorrente
, observa-se, no mês de fevereiro de 2023, a despesa de seu cartão de crédito foi na monta
de R$2.215,87 (dois mil, duzentos e quinzes reais e oitenta e sete centavos)
(id. 87253344 - Pág. 4).

Destarte,
in casu
, diante das provas e evidências, não resta comprovado a ausência de suporte financeiro do recorrente que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, ou comprometimento patrimonial, razão pela qual deve ser mantida a decisão atacada que indeferiu a gratuidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO INALTERADA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARGUIÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA, INDICANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SEM PREJUÍZO DA SUA SUBSISTÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a revogação do benefício da gratuidade judiciária.

2. Arguição de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, levando em consideração o cenário da pandemia e empréstimos consignados.

3. Em que pese as consequências advindas da pandemia e alguns empréstimos consignados realizados, o cotejo probatório, que inclui contracheques anexados pelo IGEPREV, afasta a presunção de veracidade da justiça gratuita. Indicação de capacidade financeira para o referido pagamento sem prejuízo da subsistência das Agravantes.

4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806487-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )” GRIFEI

No tocante a aplicação da
multa de litigância de má-fé,
entendo que não restar comprovado nenhum dos requisitos
previsto no art.80 do CPC,
razão pela qual deve ser afastada.

Nessa trilha:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art.
80, do CPC.
2.
Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3
. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - apelação: 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)” GRIFEI

AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

No evento nº. 14800645,

MARCIONILIO ROSA DE OLIVEIRA, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática na qual indeferiu o pedido de tutela provisória ao agravo de instrumento. Considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto pelo Sr. MARCIONILIO ROSA DE OLIVEIRA resta prejudicado, sobretudo considerando a identidade entre os argumentos deduzidos em ambos os recursos.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento em parte, para excluir a condenação em litigância de má fé e considerando prejudicado o agravo interno constante nos autos, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023